Tribunal: TJPA
Processo: 0826672-74.2025.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 5897 - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0826672-74.2025.8.14.0000

PACIENTE: PAULO ROBERTO ARAUJO CRUZ

AUTORIDADE COATORA: JUIZ DE GARANTIAS DA REGIÃO METROPOLITANA DE BELÉM/PA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

PROCESSO PENAL.
HABEAS CORPUS
. TRÁFICO DE DROGAS. NULIDADE DO FLAGRANTE. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. PROVA ILÍCITA. INOCORRÊNCIA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. QUANTIDADE E NATUREZA DA DROGA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. INSUFICIÊNCIA. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado contra decisão do d. Juízo da Vara de Garantias da Região Metropolitana de Belém/PA, que manteve a prisão em flagrante, posteriormente convertida em preventiva pela suposta prática do crime previsto no art. 33 da Lei nº 11.343/2006.

A defesa alega nulidade do flagrante por obtenção ilícita da prova, em razão de ingresso domiciliar sem mandado judicial e sem consentimento válido, e requer a concessão de liberdade provisória com aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se houve nulidade do flagrante por violação de domicílio e ilicitude da prova; (ii) saber se estão presentes os requisitos da prisão preventiva ou se é cabível a substituição por medidas cautelares diversas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A Constituição Federal admite o ingresso em domicílio, sem mandado judicial, em caso de flagrante delito (CF/1988, art. 5º, XI).
In casu
, os elementos informativos indicam que a diligência decorreu de denúncia específica acerca da comercialização de entorpecentes. Consta que, ao chegar ao local, o investigado tentou evadir-se e, após abordagem, houve autorização para ingresso no imóvel, onde foram apreendidas substâncias entorpecentes. O Supremo Tribunal Federal reconhece a validade do ingresso domiciliar quando presentes fundadas razões, devidamente justificadas (STF, RE 1492256 AgR-EDv-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Rel. p/ Acórdão Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, j. 17/02/2025).

4. A análise aprofundada acerca da existência de justa causa para o ingresso no domicílio ou da validade do consentimento demanda revolvimento fático-probatório. Tal providência é incompatível com a via estreita do habeas corpus, que exige prova pré-constituída. Precedentes afastam o reconhecimento de nulidade quando a controvérsia depende de dilação probatória (STJ, RCD no HC 865883/RS, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 04/11/2024; TJMT, HC 1037824-22.2025.8.11.0000, Rel. Des. Lidio Modesto da Silva Filho, Quarta Câmara Criminal, j. 13/12/2025).

5. A prisão preventiva encontra fundamento no art. 312 do CPP. A decisão apontou elementos concretos, inclusive a quantidade e a natureza da droga apreendida, que evidenciam a gravidade concreta da conduta e o risco à ordem pública. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite a utilização da quantidade de entorpecente como fundamento idôneo para a custódia cautelar. Precedente: STJ, AgRg no HC 1034383/SP, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 29/10/2025.

6. As condições pessoais favoráveis não impedem a manutenção da prisão quando presentes os requisitos legais. Precedente: STJ, AgRg no RHC 221902/GO, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 29/10/2025.

7. Mostram-se inadequadas e insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão previstas no art. 319 do CPP, diante das circunstâncias concretas do caso.

IV. DISPOSITIVO

8. Ordem conhecida e denegada.

______________________

Dispositivos relevantes citados:
STF, RE 1492256 AgR-EDv-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Rel. p/ Acórdão Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, j. 17/02/2025; STJ, AgRg no HC 737498/SP, Rel. Min. Jesuíno Rissato, Sexta Turma, j. 08/05/2023; STJ, RCD no HC 865883/RS, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 04/11/2024; STJ, AgRg no HC 1.034.383/SP, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 29/10/2025; STJ, AgRg no RHC 221.902/GO, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 29/10/2025; TJMT, HC 1037824-22.2025.8.11.0000, Rel. Des. Lidio Modesto da Silva Filho, Quarta Câmara Criminal, j. 13/12/2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em conhecer da ordem e denegá-la, nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos três dias do mês de março do ano de dois mil e vinte e seis.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Pedro Pinheiro Sotero.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR –

Trata-se de
habeas corpus
liberatório, com pedido de liminar, impetrado pelos ilustres advogados, Rômulo Weslley Soares Barreto de Oliveira e Regina Maria Soares Barreto de Oliveira, em favor do nacional Paulo Roberto Araújo Cruz, apontando como autoridade coatora o D. Juízo de Direito da Vara de Garantias da Região Metropolitana de Belém/Pa.

Relatam os impetrantes que o paciente foi preso em flagrante no dia 02/12/2025, pela suposta prática do crime disposto no art. 33, da Lei nº 11.343/2006.

Sustentam, em síntese: a) nulidade do flagrante em razão da obtenção ilícita da prova; b) possibilidade de liberdade provisória com aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

Ao final, pleiteiam,
ipsis litteris
(
Num. 32148737 - Pág. 11):

a) Concessão liminar da ordem, para reconhecer a nulidade do flagrante baseado em prova ilícita, substituindo a prisão preventiva pela monitoração eletrônica, ante a ausência de perigo na liberdade e possibilidade de medidas cautelares diversas, expedindo alvará de soltura, até que se análise se é caso de relaxamento da prisão e consequente trancamento do auto de prisão em flagrante.

b) No mérito, requer pelo relaxamento da prisão em flagrante e declaração de nulidade da prova obtida em clara afronta constitucional, qual seja, o auto de exibição e apreensão, trancando auto de prisão em flagrante.

Juntou documentos (Num. Num. 32148738 e ss).

Indeferido o pedido liminar (Num. 32278189), o impetrado presta informações (Num. 32712550) e a d. Procuradoria de Justiça emite parecer pela denegação da ordem (Num. 32847373).

É o relatório do necessário.

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR
-

Na presente demanda constitucional identificam-se a possibilidade jurídica do pedido, a legitimidade e o interesse de agir. Deve, portanto, ser conhecida.

Pois bem.

A principal tese defensiva levantada pelos impetrantes reside na alegação de ilicitude das provas colhidas, sob o argumento de que a entrada dos policiais militares na residência do paciente se deu sem mandado judicial e sem a configuração de justa causa ou consentimento válido, resultando em afronta ao direito constitucional de inviolabilidade do domicílio.

A
priori
não identifico nenhuma ilegalidade no flagrante que originou a prisão do ora paciente, sobretudo porque, em análise dos depoimentos extrajudiciais, verifico que os policiais militares receberam uma denúncia, sendo especificado o local da comercialização do entorpecente, e ao chegarem ao imóvel o paciente tentou evadir-se, sendo abordado, ocasião em que os agentes solicitaram autorização para ingressar na residência e acharam os entorpecentes em questão.
(RE 1492256 AgR-EDv-AgR, Relator(a): EDSON FACHIN, Relator(a) p/ Acórdão: ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 17-02-2025, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 05-03-2025 PUBLIC 06-03-2025).

Outrossim, destaco que a discussão sobre as circunstâncias do flagrante (justa causa),
ou se houve consentimento válido do morador,

demandaria revolvimento fático-probatório, providência inviável na via sumaríssima do
habeas corpus
, impondo o necessário deslocamento da matéria para a instrução criminal.

Para corroborar:

EMENTA DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. ALEGAÇÕES DE NULIDADE DO FLAGRANTE POR VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO E IRREGULARIDADE DO RECONHECIMENTO PESSOAL. IMPOSSIBILIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA DA PRISÃO PREVENTIVA. ORDEM DENEGADA.

(...)

1. A análise de eventual ilegalidade do ingresso no domicílio e do reconhecimento pessoal demanda dilação probatória, inviável na via estreita do habeas corpus, por inexistir prova pré-constituída de arbitrariedade. As diligências policiais foram precedidas de denúncia específica, corroboradas por investigações e confissão do autuado, além da apreensão da arma utilizada no crime.

(...)

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XI e LXI; CPP, arts. 226, 282, § 6º; 312; 315.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 888 .387/SC; STJ, AgRg no HC 843.157/PR; TJMT, Enunciado n. 6 da TCCR/TJMT.

(TJ-MT - HABEAS CORPUS CRIMINAL: 10378242220258110000, Relator.: LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, Data de Julgamento: 13/12/2025, Quarta Câmara Criminal, Data de Publicação: 13/12/2025)

DIREITO PROCESSUAL PENAL. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO RECEBIDO COMO AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE ILEGALIDADE DA ABORDAGEM POLICIAL. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE EM SEDE DE HABEAS CORPUS. FUGA. PERICULOSIDADE CONCRETA. ARMAS E MUNIÇÕES. QUANTIDADE EXPRESSIVA DE DROGAS APREENDIDAS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PARA MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR. MEDIDAS CAUTELARES INSUFICIENTES.

(...)

A alegação de violência na abordagem policial exige dilação probatória, o que é inviável na via estreita do habeas corpus, conforme jurisprudência consolidada desta Corte (AgRg no RHC n. 188 .040/SP).

(...)

(STJ - RCD no HC: 865883 RS 2023/0397087-3, Relator.: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 04/11/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 06/11/2024)

No que tange à prisão preventiva do paciente, a motivação do ato impugnado baseada, inclusive, na quantidade e natureza da droga
,
mostra-se de acordo com o artigo 312, §3º, inciso III do CPP, revelando tal constrangimento com base na legalidade.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS. GRANDE QUANTIDADE DE ENTORPECENTES. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

(...)

4. Com efeito, o Juízo de primeiro grau registrou que a prisão é necessária diante da gravidade concreta da conduta, evidenciada pela significativa quantidade de entorpecentes apreendida - 976,9 g de maconha - e pelas circunstâncias da prisão, tendo em vista que, de acordo com o juiz de primeiro grau, o acusado narrou "ter adquirido a droga apreendida para fazer 'negócio' na troca por um revólver" (fl. 89). A jurisprudência desta Corte de Justiça é firme ao asseverar que a quantidade de drogas revela a gravidade concreta do delito e constituem fundamento idôneo para a constrição cautelar.

5. Agravo regimental não provido.

(AgRg no HC n. 1.034.383/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 29/10/2025, DJEN de 6/11/2025.)

Por fim, destaco que as condições pessoais favoráveis, tais como primariedade e bons antecedentes, não têm o condão de afastar a prisão cautelar quando presentes os requisitos legais

(AgRg no RHC n. 221.902/GO, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 29/10/2025, DJEN de 5/11/2025.), como
in casu
.

Ante o exposto, conheço do
writ
e o denego.

É o voto.

Belém, 05/03/2026